Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715654-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AUTORA ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de especificação de provas por esta Relatoria. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator